Tribunal: TJES
Processo: 5002216-90.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002216-90.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES CAMPOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. USO DE ÁLCOOL E MÚLTIPLOS ENTORPECENTES. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em ação de obrigação de fazer ajuizada pela filha do Sr. Joanas da Silva Campos, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Nova Venécia, com o objetivo de obter a internação compulsória de seu pai, cuja sentença julgou procedente o pedido para impor aos entes públicos o custeio de tratamento em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar, em sede de reexame necessário, a obrigatoriedade dos entes públicos em custear a internação compulsória de cidadão em situação de rua, com transtornos decorrentes do uso de álcool e múltiplos entorpecentes, comprovada a necessidade da medida por meio de laudo médico circunstanciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é um dever do Estado e direito de todos, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal, incumbindo ao Poder Público a adoção de medidas para viabilizar tal direito, o que inclui a internação para tratamento psiquiátrico, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

O laudo médico circunstanciado acostado aos autos atesta a necessidade da internação involuntária para desintoxicação, diante das péssimas condições de higiene, juízo crítico alterado e do risco que o paciente representa para a própria vida e a de terceiros, o que justifica a medida.

A obrigação de fornecer tratamentos e medicamentos necessários à saúde é solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteada de qualquer deles, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

A garantia de acesso à saúde, como desdobramento do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, deve prevalecer sobre interesses financeiros secundários do Estado, não servindo a alegação de limitações orçamentárias (reserva do possível) como justificativa para o descumprimento do dever de assegurar o mínimo existencial.

A ausência de recurso voluntário das partes e a não oposição à medida reforçam o caráter incontroverso do direito vindicado, cabendo a confirmação da sentença que determinou o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O Estado tem o dever constitucional de custear a internação compulsória de cidadão que, em razão do uso de álcool e entorpecentes, se encontra em situação de vulnerabilidade e representa risco para si e para terceiros, desde que a necessidade da medida esteja comprovada por laudo médico circunstanciado.

A responsabilidade pelo custeio de tratamentos de saúde é solidária entre os entes da Federação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A determinação judicial para o cumprimento do dever de prestar assistência à saúde não viola o princípio da separação dos Poderes, mas representa a efetivação de um direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III; 2º; 5º, caput; 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, RE 831385 AgR; STF, RE-AgR 393175/RS; STF, Pet. 1.246-SC; TJES, MS nº 100070011208.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002216-90.2024.8.08.0038

PARTE: SUELY RODRIGUES CAMPOS

PARTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

JUIZ DE DIREITO: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária no âmbito de ação de obrigação de fazer consistente na internação compulsória do Sr. JOANAS DA SILVA CAMPOS, requerida por sua filha SUELY RODRIGUES CAMPOS, movida face ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA , cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, impondo aos Entes Públicos o custeio de tratamento de saúde do Internando em regime de internação compulsória em clínica especializada.

As Partes não interpuseram irresignação recursal.

Pois bem.

No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psiquiátrico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

No caso em tela, a filha do Paciente busca a internação de seu pai, diante de sua condição de vida degradante, em situação de rua em função do uso de álcool e múltiplos entorpecentes, negando tratamento do CAPS.

Ao que se vê, especificamente do
laudo médico
circunstanciado
acostado à exordial (ID 14131341), relata o medico especialista, que o Paciente encontra-se em “
péssimas condições de higiene. (...) Oroscopia em ruim estado de conservação.
(...) inteligência limitada em juízo crítico alterado. Humor – hipotimico afeto – paciente irritado e piora durante questionamentos sobre uso de entorpecente, cognição prejudicada e sem aceitação a ajuda
.”

A corroborar, prescreveu: “A partir da avaliação do quadro, solicito vaga de internação involuntária para desintoxicação e abandono do uso de entorpecentes. Paciente praticando atos que podem levar a consequências civil importantes em que tem colocado sua vida e a de terceiros em risco”.

Desta feita, não me parece haver dúvidas de que a internação pretendida era necessária e, portanto, devida sua cobertura pelos Entes Públicos, que, frise-se, não postaram-se contra a medida, a revelar incontrovertido o direito vindicado.

De certo que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica multidisciplinar para os casos de drogadição, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente e, de consequência, sua família e a própria sociedade.

Neste contexto vale lembrar que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é
obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. (...).”
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015).

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que "
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)."
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela. Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

Ademais, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros do estado, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Confiram-se os seguintes precedentes:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.

- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) (RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 6º E 196) - EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Trata-se de direito social previsto no artigo 6º da Carta Magna, relacionado diretamente aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais supremos. Desse modo, seguindo o mandamento constitucional, cumpre ao Poder Público adotar todas as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de doenças graves, sem restringir tal direito à listagem elaborada pelo Ministério da Saúde, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.
(...) (TJES, MS nº 100070011208, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcelos, julgado em 12.11.2007).

E isso porque, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida, Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Logo, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

Ensina Alexandre de Moraes que “
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Destarte, tendo em vista a prevalência dos direitos fundamentais e a necessidade de sua realização da forma mais ampla, inviável se mostra concluir que o atendimento à decisão
a quo
prejudicará o controle das contas do erário, não podendo ser sacrificada a saúde do cidadão em decorrência de eventual debilidade financeira do ente público, que deve gerir suas finanças em atendimento aos preceitos constitucionais e desenvolver formas de cooperação entre os demais responsáveis pela saúde pública, não lhe socorrendo, neste caso, os princípios da reserva do possível e do mínimo existencial.

Não há dúvidas, portanto, para efeito do
reexame necessário
, do dever dos entes públicos quanto a obrigação vertida na sentença.

Assim, dispenso maiores digressões, para
conhe
cer

d
a remessa
ex officio
e
CONFIRMAR
integralmente os ter
mos da
sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer a remessa e confirmar a sentença.